Tribunal: STF
Processo: Rp 1204
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-08
Data de publicação: 1984-08-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 354,
DE 11.07.84, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
MEDIDA CAUTELAR. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS E
POSSIBILIDADE DE GRAVES REFLEXOS NA ECONOMIA E NA SEGURANÇA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO NA EXECUÇÃO DA LEI, ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO.